Tribunal: TJMT
Processo: 1025484-25.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1025484-25.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATORA:
DRA. TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:
[D
RA
. TATIANE
COLOMBO, DES
(
A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
E DES. MÁRCIO VIDAL
]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU
EM PARTE O
RECURSO
DO BANCO BRADESCO S.A.
E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA GALERA MARI E ADVOGAD
OS
ASSOCIADOS,
NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DUPLO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REMUNERAÇÃO SOBRE ÊXITO DA AÇÃO - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO A VERBA HONORÁRIA –– ARBITRAMENTO QUE DEVE SER JUSTO E EQUÂNIME – PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS E PECULIARIDADES DA DEMANDA – REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO DO AUTOR E PROVIDO EM PARTE DO REQUERIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém da atuação em fases processuais e do êxito na demanda - honorários de sucumbência, havendo rompimento unilateral do contrato pela Instituição Financeira contratante ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dos honorários advocatícios.

Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, cujo arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/requerido, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

A ação de cobrança ou arbitramento de honorários o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

Entendo por justo em redução do quantum arbitrado em honorários advocatícios ao autor, ao valor de R$ R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pois está em total consonância com os princípios da razoabilidade, a natureza e importância da causa e proporcionalidade.

Sentença reformada em parte. Recursos conhecidos, e provido em parte somente do Requerido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de interposição de recurso de apelação cível por ambas as partes, contra a sentença (ID 207014276), proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1025484-25.2022.8.11.0041, que JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora - GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenando o requerido ao pagamento do valor de R$79.082,48 (setenta e nove mil e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos), bem como as custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A causa de pedir da ação funda-se no fato de que o autor, por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos, em caráter de quase exclusividade, o escritório autor prestou serviços jurídicos para o banco réu. Neste período ocorreram inúmeras alterações contratuais, até que em 19/02/2016 todas as regras e condições foram consolidadas em um único contrato de adesão denominado de “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, com vigência pelo período de 05 (cinco) anos.

Alega que sempre cumpriu com suas obrigações contratuais, executando as atividades operacionais e atendendo às exigências técnicas impostas pelo contratante, materializadas por meio de Termos Aditivos, normativos internos denominados “Instruções aos Escritórios” e e-mails.

Afirma que os serviços advocatícios foram prestados por longos anos na forma de contrato de adesão, sempre pautando por serviços com excelência, no entanto, em 19.11.2020 foi notificado da rescisão do contrato, pelo que requer seja o banco requerido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios referente aos trabalhos realizados nos autos das ações de nº 1000835-18.2019.8.11.0003, 1000833-48.2019.8.11.0003, 0641371-40.2019.8.04.0001 e 0641541-12.2019.8.04.0001.

Aduz que atuou nesse processo com zelo e dedicação, não apenas na seara judicial, mas internamente e administrativamente.

Prolatado o decisum, de seguinte dispositivo sentencial:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial formulados por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS para CONDENAR o requerido BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de R$ 79.082,48 (setenta e nove mil e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.” (Sic)

O BANCO REQUERIDO sob o ID nº 212023313 interpôs recurso de apelação, em suas razões suscita preliminar de decisão extra petita, sob alegação de combate a decisão do juízo do feito em julgamento do recurso de embargos de declaração, que segundo alega, da mesma forma apresenta nulidade por ser decisão extra petita. Que a inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas que caso houvesse efetiva recuperação de crédito.

Alega que a sentença ao afastar disposições contratuais em ação na qual o pedido revisional ou anulatório de cláusulas não faz parte do pedido do autor/apelado, o decisum culminou por ser extra petita, como demonstrado, nula de pleno direito.

Sustenta ainda preliminarmente da falta de interesse de agir e inadequação da via eleita, a despeito da sentença não enfrentar os argumentos lançados em contestação no item “III.5”.

Defende a inadmissibilidade da inicial por incongruência entre suas razões e o pedido.

No mérito combate a tese do autor de que com a rescisão do contrato de prestação de serviços jurídicos, este não teria sido remunerado. Que houve malferimento do entendimento esposado pelo STJ quanto à possibilidade de arbitramento de honorários diante de contrato rescindido unilateralmente. Que não se pode direcionar ao cliente o dever de pagar sucumbência a seu advogado, especialmente quando não arbitrada e em processo no qual não houve êxito e que ao remunerar uma perda de perspectiva de recebimento, a sentença chancela como responsabilidade do apelante uma condição eventual. Que há ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados.

Afirma que a Ação de Arbitramento de Honorários é cabível na ausência de estipulação expressa sobre a remuneração do causídico. Que há estipulação em contrato, de forma expressa, da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro.

Explana que não houve a análise da redação do termo de quitação em contrato e carta de quitação.

Aduz que o Apelante deu quitação ao pagamento dos honorários previamente estabelecidos contratualmente, conforme documentos acostados nos autos, não havendo enriquecimento sem causa, porquanto o ajuste havido entre as partes abarca devidamente a forma de remuneração.

Arguiu desproporcionalidade, ou uso de critério a apurar o valor fixado em honorários advocatícios em R$ 79.082,48. Que houve inadequada distribuição do ônus sucumbencial.

Apresenta prequestionamento.

Requer seja conhecido e provido o recurso para em reformar da sentença de primeiro grau, cassando a sentença de mérito por extra petita, ou, seja julgado a ação por total improcedência, ou ainda seja os honorários reduzidos.

Já o recurso do escritório de advocacia GALERA MARI, em suas razões sob o ID nº 212023319, defende a necessidade de majoração do valor arbitrado em honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2º do Estatuto da Ordem dos Advogados.

Sustenta
que a despeito da sentença que considerou existir “teto financeiro” dos honorários advocatícios, que honorários sucumbenciais, que também compunha a remuneração do apelante, não havia “teto financeiro”, e nunca esteve limitada ao teto de R$ 101.772,00 para cada um dos processos. Que os processos a serem arbitrados, os valores atualizados das causas perfazem montante superior a R$1.581.649,73 (um milhão e quinhentos e oitenta e um mil e seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos).

Requer seja conhecido e provido o recurso para em reforma da sentença, majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC, ou, subsidiariamente, majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994).

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRADESCO e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS sob os
IDs

nsº
212023329 e nº 212023325, respectivamente.

É o relatório.

V O T O
(PRELIMINARES)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado,
tratam-se
de recursos de apelações cíveis, interpostos pelo escritório autor Galera Mari e o requerido banco - Bradesco
S.A. ,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1025484-25.2022.811.0041, que JULGOU PROCEDENTE os pedidos formulados pelo autor em face do Banco requerido e condenou a instituição bancária ao pagamento de R$ 79.082,48 (setenta e nove mil e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

No que concernem as preliminares suscitadas pelo banco requerido nos autos de arbitramento dos honorários, há de se comungar que a decisão recorrida deve permanecer, pois, a acolher a tese esposada pelo banco apelante, estar-se-ia reconhecendo o enriquecimento sem causa. Sobre a questão em comento, a 2ª Câmara Cível desse Sodalício, assim decidiu:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMPATIBILIDADE DOS RITOS ADOTADOS - RECURSO PROVIDO. O advogado possui a faculdade de optar pelo arbitramento judicial de honorários, conforme lhe faculta o art. 22, § 2º, do EA, ou pela ação de cobrança. No entanto, é possível o ajuizamento direto da ação de cobrança, neste se fazendo o arbitramento judicial. (Recurso de Apelação Cível n.º 15735/2006 - j. 27.09.2006 - Rel.
Des.A
. Bitar Filho).

Além disso, entendo que a decisão proferida está nos limites do pedido da inicial, visto que os serviços extrajudiciais prestado e comprovados por
ex-advogado
contratado deve ser remunerado, sob pena de enriquecimento de uma parte, em detrimento de outra, o que é inadmissível sob todos os aspectos.

Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a adequação da via eleita e afastada também a alegação de sentença
extra-petita
, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial.

Desta feita não se falar em incongruência em Inicial entre sua causa de pedido e pedidos.

Dessa forma, pode-se inclusive ser considerado de ofício nula tal cláusula de remuneração por êxito, surgindo lacuna em relação à remuneração pelos serviços prestados e estando as partes em desacordo, cabe ao magistrado arbitrar o valor a ser pago, conforme os requisitos do artigo 22, §2º, do EOAB e resolução da seccional em que o advogado é inscrito.

Rejeito as preliminares.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Após visita e análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

A evidência dos autos, entendo em convergência aos fundamentos da sentença em deslinde da causa que, as partes devem obediência ao contrato de prestação de serviços jurídicos, tendo como objeto nesta ação a atuação do escritório de advocacia nos autos das ações:

-
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 1000835-18.2019.8.11.0003 da COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT movida em desfavor de KENKOORTO COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOES EIRELI e OUTROS, pugnando pelo pagamento do valor atualizado de R$ 145.306,35 (cento e quarenta e cinco mil trezentos e seis reais e trinta e cinco centavos);

- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 1000833-48.2019.8.11.0003. COMARCA DERONDONÓPOLIS/MT movida em desfavor de KENKOORTO COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOESEIRELI e OUTROS, pugnando pelo pagamento do valor atualizado de R$ 144.503,15 (cento e quarenta e quatro mil quinhentos e três reais e quinze centavos);

- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0641371-40.2019.8.04.0001. COMARCA DE MANAUS/AM movida em desfavor de INDUSTRIA COM. E SERVIÇOS QUALITY LTDA pugnando pelo pagamento do valor atualizado de R$ 1.067.452,30 (um milhão sessenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos);

- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0641541-12.2019.8.04.0001 COMARCA DE MANAUS/AM movida em desfavor de INDUSTRIA COM. E SERVIÇOS QUALITY LTDA., pugnando pelo pagamento do valor atualizado de R$ 224.387,93 (duzentos e vinte e quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos).

Incontroverso nos autos a rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato em voga, com dispensa dos serviços advocatícios do autor em data de 19/11/2020.

Neste contexto, vejo com convicção de que o autor, enquanto procurador do banco, atuou em ações judiciais em defesa dos interesses da instituição financeira. Que a despeito da negativa do requerido de ausência da prestação dos serviços do autor nos autos da execução, temos a informação notória dos autos em epígrafe que de fato, a atuação do causídico em proveito econômico da instituição ocorreu até meados de dezembro de 2020, que toda prova, determinam ao autor fazer jus aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado no referido processo judicial.

Desta feita,
in
casu
,
o §2º, do art.22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém de atuação por fases no processo e, ainda sobre o êxito em honorários sucumbenciais, havendo rompimento do contrato ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dessa verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do requerente/contratado.

E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial, não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido os precedentes jurisprudenciais do c. STJ, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp n.º 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA).

No mesmo sentido, os julgados deste e. TJMT:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.” (
Ap
141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018,
Publicado
no DJE 23/03/2018) – (destaquei).

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais, o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c §4ª, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT.
Ap
102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016,
Publicado
no DJE 09/03/2016). (Sublinhei).

Assim, demonstrado que o autor prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e ou renunciado os poderes procuratórios pelo defensor, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios.

Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios e que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa/patrocínio do apelante/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, restou explicitados escorreitamente em fundamentos do decisum recorrido, do trabalho desenvolvido pelo escritório autor nos referidos autos de execuções.

Assim à toda evidência comprovam que o autor atuou nos feitos por muitos anos, desempenhando os trabalhos para os quais foram contratados até a data da rescisão.

Com a notória relação jurídica desenvolvida entre as partes, e ante o fato comprovado nos termos contratuais, tenho que a sentença guerreada conduziu seu fundamento e decisão com a devida coerência legal e jurisprudencial, observando a razoabilidade ao valor em observância equânime, visto que para esses casos, em vista da prestação dos serviços advocatícios serem rescindidos, substituídos, abreviados, unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, devem ser observados os princípios da
boa fé
contratual, função social do contrato, razoabilidade, não impingindo valor irrisório, mas também não excessivo.

Neste sentido é da Jurisprudência deste
eg
. Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c §4ª, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT.
Ap
102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016,
Publicado
no DJE 09/03/2016).

Destarte, ao arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco requerido ao pagamento de valor de R$ 79.082,48 (setenta e nove mil e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos) por atuação nas ações, entendo que tal valor não está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e deve ser revisto por entender que não está em consonância com o contexto fático.

Nesse ponto, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a verba contratual devida pelos serviços advocatícios prestados nos processos em suma deve corresponder ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Diante dessas considerações, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do escritório de Advocacia, por outro lado, D
OU PARCIALMENTE
PROVIMENTO
ao
recurso do banco para reformar a sentença tão somente reduzir o valor arbitrado em honorários advocatícios ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise.

EM 25 DE SETEMBRO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL - DES. MÁRCIO VIDAL. A RELATORA DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO BANCO REQUERIDO E FOI ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS.

SESSÃO DE 09 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Na sessão do dia 25 de setembro do corrente ano, após a Desembargadora Relatora ter provido parcialmente o recurso interposto, e a Desembargadora Maria Helena
Garglione
Póvoas, Primeira Vogal, ter votado acompanhando a d. Relatora, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Inicialmente, consigno que um dos compromissos que assumi no exercício da judicatura, dentre tantos outros, foi de me dedicar ao estudo contínuo e analisar os processos de forma ampla, com o fim de minorar os possíveis equívocos do julgamento.

Nesta perspectiva, entendo que, em matéria deste quilate, arbitramento ou fixação de honorários, o magistrado deve levar em consideração não só o contexto dos trabalhos prestados, além do sacerdócio ao estudo, custo financeiro e tempo para se tornar um profissional confiável na sociedade. E, em outras palavras, quanto custa ser um advogado.

Anoto que esta reflexão deve ser levada em consideração para todas as profissões, mormente quando se sabe que ninguém se faz de um dia para outro, mas sim com anos de um contínuo e permanente querer estudar, com ética e moral.

Peço licença a todos, agora voltando os olhos para o processo, para fazer uma síntese histórica dos fatos processuais.

Os protagonistas deste drama, processo, nasceu fruto de uma relação jurídica material de prestação de serviços advocatícios, firmada no ano de 1989, portanto, entre a instituição financeira Banco Bradesco S.A. e a pessoa jurídica Galera Mari e Advogados Associados, donde o contrato previa a execução de serviços jurídicos – extrajudiciais e judiciais – pela contratada, estipulando valores a serem recebidos a título de adiantamento, por acordo realizado na fase de cobrança, nas execuções extrajudicial e judicial, no comparecimento a audiências, dentre outros serviços a serem remunerados previamente.

A relação jurídica primária, comum a inúmeros processos entre as partes,
Recorrente e Recorrida
, perdurou por mais de 03 (três) décadas, até que no ano de 2020, como em tantas outras, no caso especificamente deste processo, nos autos de n. 000835-18.2019.8.11.0003, 1000833-48.2019.8.11.0003, 0641371-40.2019.8.04.0001 e 0641541- 12.2019.8.04.0001, a instituição financeira notificou sobre a rescisão contratual.

Aos olhos deste julgador, aqui nada contrário ao direito, pois aquele contrato mencionado contém cláusula de interrupção do serviço.

Registro que, face àquela notificação, a exemplo de tantas outras ações em trâmite, nesta o escritório de advocacia propôs Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, contra o Banco Bradesco S.A., com o pedido de condenação em valor compatível com o trabalho realizado nas demandas.

As causas em questão, todas patrocinadas por Galera Mari e Advogados Associados, eram:

- Execução de Título Extrajudicial nº 1000835-18.2019.8.11.0003, movida em desfavor de
Kenkoorto
Comércio e Indústria de Colchões
Eireli
e outros, com início da prestação de serviços em janeiro de 2019;

- Execução de Título Extrajudicial nº 1000833-48.2019.8.11.0003, movida em desfavor de
Kenkoorto
Comércio e Indústria de Colchões
Eireli
e outros, com início da prestação de serviços em janeiro de 2019;

- Execução de Título Extrajudicial nº 0641371-40.2019.8.04.0001, movida em desfavor de Indústria Com. e Serviços
Quality
LTDA, com início da prestação de serviços em setembro de 2019; e

- Execução de Título Extrajudicial nº 0641541-12.2019.8.04.0001, movida em desfavor de Indústria Com. e Serviços
Quality
LTDA, com início da prestação de serviços em setembro de 2019.

Nas referidas ações, o escritório de advocacia apresentou petição inicial, dentre outras petições, tendo deixado os autos antes da conclusão.

Retornando ao auto judicial impugnado neste recurso, ponto central deste Apelo, o sentenciante arbitrou em 5% (cinco por cento) do valor das causas, consoante se vê da parte dispositiva do ato sentencial:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial formulados por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS para CONDENAR o requerido BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de R$ 79.082,48 (setenta e nove mil e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação”.

Irresignados com a decisão, ambas as partes interpuseram Apelo.

O Banco Bradesco S.A., em suas razões, trouxe a tese do provimento de seu recurso, consequentemente que a ação de arbitramento fosse julgada improcedente, por não ser possível o arbitramento de honorário, já que entre o contrato celebrado entre as partes, já teria ocorrido essa remuneração.

Galera
Mari e Advogados Associados, por sua vez, alega que os valores arbitrados devem observar o percentual de 10 a 20% (dez a vinte por cento) do valor das causas atualizado.

O julgamento deste recurso teve início no dia 25 de setembro do corrente ano, quando a d. Relatora, Desa. Tatiane Colombo, proveu em parte o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A., e, portanto, desprovendo o Apelo interposto por Galera Maria e Advogados Associados, reformando o ato sentencial, para que o valor arbitrado fosse em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e, como já assinalamos em parágrafos anteriores, foi acompanhada pela Primeira Vogal, Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas.

A questão tem como ponto central, qual o valor justo a ser arbitrado.

Para que encontremos o valor legal e justo necessário se faz analisar o elemento estruturante da relação jurídica material, base do processo judicial, ou seja, o contrato de prestação de serviços.

Verifica-se no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado

que à contratada, cabia o exercício de serviços jurídicos, extrajudiciais e/ou judiciais, relacionados à obtenção de documentos, assessoria verbal/escrita, ajuizamento de demandas, comparecimento em audiências e reuniões, atos processuais de defesa, dentre outros.

Os honorários a serem recebidos estavam sujeitos a “Curva de Volumetria”, que previa o pagamento de honorários conforme a quantidade de demandas a cargo da contratada, conforme colhido do id. 212021416 - Pág. 12 dos autos eletrônicos.

A título de
adiantamento
, especificamente em penhoras efetivadas em execuções extrajudiciais exitosas, o contrato previa, no item 6.9, a incidência do percentual de 1,5% (
um vírgula
cinco por cento) sobre o valor do bem ou da dívida, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por processo.

Neste ponto, importa frisar que a remuneração, a ser observada
ao final
de cada processo, se encontrava limitada ao teto de R$ 101.772,00 (cento e um mil e setecentos e setenta e dois reais). Veja-se:

“6.2 ALTERAÇÃO DOS VALORES DOS HONORÁRIOS Eventuais alterações e/ou atualização de valores dos honorários previstos no Contrato e neste Termo Aditivo poderão ocorrer mediante novos ajustes entre as Partes. 6.6 (i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto’) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste ‘Contrato;’”.

Da leitura das cláusulas contratuais, verifica-se a previsão de honorários advocatícios a serem pagos tanto no ajuizamento da ação quando finda a demanda.

No voto da Relatora, esta fez constar que “o valor de R$ 79.082,48 (setenta e nove mil e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos) por atuação nas ações, não está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e deve ser revisto por entender que não está em consonância com o contexto fático”.

Com tal fundamento, retificou a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, a fim de estabelecer nos seguintes moldes:

“Destarte, ao arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco requerido ao pagamento de valor de R$ 79.082,48 (setenta e nove mil e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos) por atuação nas ações, entendo que tal valor não está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e deve ser revisto por entender que não está em consonância com o contexto fático.

Nesse ponto, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a verba contratual devida pelos serviços advocatícios prestados nos processos em suma deve corresponder ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Diante dessas considerações, conheço dos recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do banco requerido para reformar a sentença e reduzir o valor arbitrado em honorários advocatícios ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

É como voto.”.

Peço vênia às iminentes colegas, para registrar que, de fato, não é possível aplicar a regra do Código de Processo Civil à situação trazida a esta Corte, pois os processos não se findaram sobre a direção dos Recorridos.

Matéria desse jaz requer que o arbitramento dos honorários advocatícios seja pautado pelo equilíbrio entre advogado e cliente, de modo que o operador do Direito seja adequadamente remunerado pelo seu trabalho.

Nada é fácil nesta vida. Primeiro, o ser humano tem que querer viver em sociedade, respeitando a lei universal. Para aqueles que optam em integrar o curso de Graduação de Direito, sabe que ao longo dos 05 (cinco) anos, requer sacrifício, renúncia ao lazer, para obter, minimamente, conhecimento.

Posteriormente a isso, terá que submeter ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), nem sempre fácil, para obter inscrição na Ordem e exercer a advocacia.

Posteriormente a tudo isso, levará alguns anos para ter experiência e a confiança dos clientes, mormente tratando-se de um Banco notoriamente conhecido no País e no estrangeiro. Não é qualquer profissional que é contratado.

De tudo aquilo dito, há despesas para manter uma logística de escritório de advocacia, como se sabe, tem um custo expressivo.

Lembro, ainda, que aqueles elementos são imprescindíveis a todas as áreas do conhecimento humano. Por isso, o profissional dedicado deve ser remunerado de forma justa. Afinal, quanto vale o trabalho de um bom profissional?

O Poder Judiciário, portanto, tem o dever de observar, em demandas como a presente, a justa remuneração do advogado.

No presente recurso, é incontroverso que Galera Mari e Advogados Associados representou judicialmente o Banco Bradesco S.A. por aproximadamente 01 (um) ano, no bojo das 04 (quatro) ações de execução, apresentando diversas petições nos autos e cumprindo seus deveres com diligência.

Apesar da impossibilidade de manter a sentença ora recorrida, visto que não houve proveito econômico na demanda em razão da ausência de ato sentencial no momento da rescisão contratual entre as partes, o valor total R$ 79.082,48 (setenta e nove mil e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos) ações, se revela desproporcional.

A douta Relatora, proveu, em parte, o Apelo de Galera Mari e Advogados Associados, para majorar o valor arbitrado em honorários advocatícios ao valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que entendo razoável e em conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade à complexidade do trabalho desenvolvido na atividade advocatícia.

Forte nessas razões, acompanho o voto da Douta Relatora, para NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto por Galera Mari Advogados Associados e, DAR PROVIMENTO, EM PARTE, ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S/A, para o fim de reduzir o valor da condenação, consubstanciada no pagamento de honorários advocatícios, para a monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024